Tribunal: STF
Processo: Rcl 82530
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rafael Estêvão Marques de Oliveira em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011756-78.2024.5.03.0091), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante ajuizou reclamação trabalhista na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e demais verbas tipicamente trabalhistas, em face das empresas Murici Transportes e Logística EIRELI e MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda., a qual foi distribuída para a 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima/MG, sob o n.º 0011756- 78.2024.5.03.0091. 



    O Reclamante alega, em síntese, que foi contratado por meio de contrato civil fraudulento de prestação de serviços, sob a forma de pejotização, embora presentes todos os requisitos legais da relação de emprego.



    [...]



    O Juízo de 1º grau, entretanto, proferiu sentença em audiência, na data de 23/01/2025, na qual reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho, com fulcro no julgamento tomado por este Pretório Excelso nos autos da Rcl 68.820 e ADC 48.



    [...]



    Apesar de a controvérsia tratar exatamente da validade de contrato civil utilizado para mascarar uma relação empregatícia, situação cuja tramitação está suspensa por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, a 7ª Turma do TRT da 3ª Região ignorou essa determinação, apreciando e julgando o mérito do Recurso Ordinário interposto na data de 05/06/2025. 



    Mesmo após a oposição de embargos de declaração para suscitar a necessária suspensão do feito com base na autoridade da decisão do STF, o TRT da 3ª Região manteve o julgamento, o que caracteriza violação frontal à autoridade da Suprema Corte, que determinou a suspensão da própria tramitação dos processos até ulterior deliberação por esta Corte.”.



    Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação para que seja reconhecida a violação de ordem do STF proferida no âmbito do ARE 1.532.603/PR, Tema 1.389, e a consequente cassação da decisão/acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, determinando-se a suspensão da ação trabalhista n.º 0011756-78.2024.5.03.0091 até julgamento definitivo do ARE 1.532.603/PR, Tema 1.389 por este Pretório Excelso”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada: 



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe 15/04/2025)



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Tribunal reclamado, negando provimento ao Recurso Ordinário interposto pela parte autora, ora Reclamante, manteve o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Laboral para apreciar a demanda e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum, na forma do art. 64, § 3º, do CPC, c/c art. 795, § 2º, da CLT e art. 12, § 2º, da Lei 11.419/2006.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. LEI Nº 11.442/2007. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.Em julgamento da ADC 48, o Pleno do STF reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, reconhecendo, assim, a natureza comercial da relação firmada com base na mencionada legislação, assim como a validade da relação de transporte autônomo de cargas. Além disso, no bojo de reclamações constitucionais, a Suprema Corte tem entendido que as relações envolvendo a incidência da Lei nº 11.442/2007, por sua natureza jurídica comercial, devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. Assim, em havendo pretensão nesse sentido, forçoso o reconhecimento da incompetência desta especializada e a consequente remessa dos autos ao juízo competente, qual seja, a Justiça Comum Estadual, por força do art. 64, § 3º, do CPC.” (eDoc. 7, fl. 2)



    A decisão foi posteriormente mantida em sede de embargos de declaração, tendo o TRT-3 rejeitado o pedido de sobrestamento do processo originário, sob os seguintes fundamentos:



    “Alega o embargante que este Colegiado incorreu em omissão ao manter a r. sentença de 1º grau que acolheu a preliminar suscitada em defesa e, com base no art. 485, IV do CPC, declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, extinguindo-o sem resolução de mérito. 



    Isso porque a controvérsia instaurada nos autos diz respeito à validade (ou não) da contratação cível de prestação de serviços, sendo que o E. STF, por decisão do Ministro Relator Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem de questões relacionadas ao Tema 1.389, no bojo dos autos ARE 1.532.603, qual seja: "Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.". 



    Sem razão o reclamante.



    [...]



    Todavia, a questão debatida nos autos é distinta, na medida em que a matéria já foi julgada pelo próprio STF nos autos da ADC nº 48, oportunidade em que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, adotando a seguinte tese: 



[...] 



    Conforme expressamente consignado no acórdão, o STF posicionou-se pela competência da Justiça Comum para analisar as demandas que envolvam a matéria. 



    Trata-se, portanto, de matéria que não se enquadra nas hipóteses de suspensão processual, na forma em que determinado pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos ARE 1.532.603.” (eDoc. 6, fl. 2-3)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, com base no conjunto fático-probatório dos autos originários, procedeu a distinção da hipótese em relação à ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente